Tribunal: TJES
Processo: 5005831-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005831-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: FLAVIO FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005831-83.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: FLÁVIO FERREIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por FLÁVIO FERREIRA em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, visando provimento em seu favor no sentido de que seja determinado ao requerido que regularize os serviços de abastecimento de água e esgoto em sua residência, situada na Rua das Flores, lote 03, na Quarta Avenida, no Pontal do Ipiranga, nesta cidade.

Em contestação (ID. 4385331), MUNICÍPIO DE LINHARES, em preliminares, arguiu incompetência absoluta e ilegitimidade passiva, inviabilidade do fornecimento de água em parcelamentos irregulares e clandestinos. Requereu a improcedência da demanda.

Por sua vez, a SAAE, apresentou contestação (ID. 4385324) arguiu inexistência de responsabilidade civil e pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para CONDENAR o SAAE DE LINHARES e o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 05 (cinco) dias, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente FLAVIO FERREIRA em sua residência, situada na Rua das Flores, lote 03, na Quarta Avenida, no Pontal do Ipiranga, nesta cidade.

Questões técnicas relacionadas ao cumprimento da presente decisão para a instalação do serviço de água e esgoto deverão ser ajustadas entre os requeridos.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs Recurso Inominado (ID. 4385486). Requer, preliminarmente, a decretação da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, que seja declarada nula a sentença por falta de intimação ao Ministério Público. No mérito, aduz a inviabilidade de executar a obrigação, afirma que inexiste obrigação por parte do município em regularizar os lotes. Pugna pela improcedência da ação e a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Cumprimento da sentença comunicado pela SAAE, através da petição de ID. 4385488, com ligação do sistema de nº 46246-5.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Primeiramente, rejeito a preliminar arguida, pois, em se tratando de ação que visa interesse individual para ligação e fornecimento de água e esgoto, este juizado é competente para o julgamento do feito, por não se tratar de interesse difuso e coletivo.

Pois bem. Imperioso esclarecer que é dever da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e regular, independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região. Portanto, negar o fornecimento de água tratada configura ofensa à dignidade humana, ao direito básico à saúde e aos requisitos mínimos de habitabilidade indispensáveis para que o demandante possa permanecer em sua residência.

O fornecimento de água e esgoto é bem essencial à sobrevivência digna, desimportando se a área foi ou não invadida, mormente porque o Município possui legislação específica, no caso o Plano Diretor Municipal - PDM, que tem por finalidade viabilizar o uso e adequado desenvolvimento do solo urbano, sendo de extrema precisão a atuação do agente público para que os loteamentos urbanos surjam em consonância com as normas legais, de modo que não venha causar futuros transtornos aos munícipes, como ocorreu no caso dos autos.

Não é justo que o morador, de boa-fé, tenha que arcar com os riscos decorrentes da ineficiência administrativa, uma vez que a responsabilidade pela regularização das áreas ocupadas é do próprio Poder Público.

Como se não bastasse, não observo nos autos nenhuma demonstração da existência de fatores técnicos que venham a obstar o fornecimento de água na residência do autor, nem da irregularidade da moradia. Por força do art. 373, do CPC, cabe aos réus demonstrarem
a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrida.

Ainda que haja notícia da irregularidade do loteamento, no entanto, pelos documentos acostados, verifico que há vizinhança no local com rede de água fincada, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços.

Correta a sentença quando determinou a ligação da rede de água e esgoto na residência do recorrido, estando em consonância com o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49822940 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021). Grifei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente
ao pagamento

em custas processuais, deixando de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões no presente caso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Resta demonstrado nos autos que a empresa r
equerida
apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de s
e tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular
, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido,
inclusive custeando a ligação que competiria ao interessado com recursos públicos
.

O
fornecimento de água é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano,
eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de água, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.